Tribunal: STF
Processo: AI 619308
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
   pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais à
   luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso: alegada
   violação de dispositivos constitucionais invocados que, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.